Tribunal: TJMT
Processo: 1024627-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024627-34.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: PAULA OLINDA DA SILVA
AGRAVADOS: ITAÚ UNIBANCO S/A e OUTROS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.
Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024627-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULA OLINDA DA SILVA - CPF: 411.269.981-68 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), VANEIDE BERNARDES DOS SANTOS - CPF: 906.079.291-20 (AGRAVADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024627-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

PAULA OLINDA DA SILVA

AGRAVADOS:

ITAÚ UNIBANCO S/A e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
PAULA OLINDA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MMo juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de dívida cumulada com repetição de indébito, obrigação de fazer e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada de urgência no 1011263-69.2024.8.11.0040, ajuizada em face do
ITAÚ UNIBANCO S/A e OUTROS
, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, onde se pretendia suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
não solicitou os empréstimos ora vergastados com os Agravados, de forma que os descontos que têm suportado em sua aposentadoria são decorrentes de fraude praticada pela Agravada Vaneide, e têm causado prejuízos ao sustento pessoal da Agravante, que, além de já possuir baixa renda, ainda tem sido privada mensalmente de valores significativos que seriam destinados ao seu sustento
” (sic).

Defende que “
vem amargando inegáveis prejuízos de ordem patrimonial, material e moral, ao ser privada de valores significativos de seu sustento, sem ao menos ter qualquer relação contratual com os Agravados Sicredi, que permitiram a ocorrência de falha de grande relevância ao deixar de analisar adequadamente os requisitos mínimos de segurança nos contratos fraudados pela Agravada Vaneide
” (sic).

Sustenta que “
não se vislumbra qualquer prejuízo aos Agravados com a determinação de suspender as cobranças lançadas na aposentadoria da Agravante, uma vez que, se ganharem a causa, poderão efetivar a cobrança do montante com seus consectários legais
” (sic).

Assevera que “
são inegáveis os prejuízos suportados pela Agravante em sua subsistência pessoal quando o já parco valor que possui de renda ainda sofre os descontos indevidos impostos pela fraude praticada no caso
” (sic).

A par desses argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, requer, inicialmente, a antecipação da tutela recursal, “
para que sejam os Requeridos Itaú e Bradesco compelidos a suspenderem os descontos no benefício previdenciário da Requerente com relação aos contratos ora vergastados, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento da ordem judicial
” (sic). (Id. 236738684).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim, em 06/09/2024, conforme decisão de Id. 238011174.

Sem contraminuta pelas partes agravadas, conforme certidões Ids.

244106166, 244106175 e 246240660.

Não houve o recolhimento do preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 236761183.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que,
a agravante pretende a suspensão dos descontos que vem sendo efetuado mensalmente em seu benefício previdenciário, ao argumento de que houve fraude praticada.

Ao analisar o caso concreto, o magistrado de primeiro grau indeferiu a antecipação de tutela com o seguinte fundamento:

“
[...]

Passo, pois, à análise da tutela de urgência.

Com efeito, dispõe o art. 300, “caput”, do CPC, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3o, CPC).

Em que pesem as alegações levantadas na petição inicial quanto aos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, observo que os supostos empréstimos em comento iniciaram em 2019, portanto, ausente a urgência pretendida.

No mais, tais fatos dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, e, sendo o caso de desconto indevido, os valores podem ser restituídos, sem prejuízo.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar de tutela de urgência”.
[...]
”.
(Id. 166257476 dos autos de origem).

A agravante, por sua vez, entende que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
merece reforma quanto ao indeferimento da suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, defendendo, para tanto, que “
são inegáveis os prejuízos suportados pela Agravante em sua subsistência pessoal quando o já parco valor que possui de renda ainda sofre os descontos indevidos impostos pela fraude praticada no caso
”, pugnando pela reforma da decisão
.

Pois bem. Considerando a narrativa fática, bem como os documentos que instruem o feito de base, não vislumbro qualquer irregularidade/ilegalidade no
decisum
agravado.

Digo isso porque, embora a argumentação autoral possa soar pertinente quanto à matéria de mérito, as provas não demonstram nesta fase processual a probabilidade do direito, de modo que, a meu ver, a questão posta demanda maior dilação probatória para apuração dos fatos, conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo.

Além disso, devido ao lapso temporal, não há indícios de prejuízo imediato a parte agravante apto a ensejar a concessão da tutela pretendida, sobretudo porque o desconto vem ocorrendo
desde 2019
.

Dessa forma, mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial, especialmente no que diz respeito a suposta fraude.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA ILEGALIDADE –
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – DESCONTOS POR LONGO PERÍODO - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO
– RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no beneficio previdenciário a título de empréstimo consignado, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vêm sendo efetuados há aproximadamente 5 (cinco) anos, de modo a afastar o alegado perigo de dano irreparável. Recurso desprovido”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1000647-58.2024.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame. Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023795-35.2023.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2023)

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024